Tribunal: TJSP
Processo: 0544439-11.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multas por infrações - Exercício de 2003 – CDA ostenta apenas "multa por infrações" sem especificar quais seriam, enm mesmo número do auto de infração - Oportunidade para emendar a CDA não atendida pelo Município - Sentença reconheceu nulidade da CDA - Cabimento - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0544439-11.2007.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado ADEMIR DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0544439-11.2007.8.26.0223 - Guarujá
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
APELADO: ADEMIR DOS SANTOS SILVA
VOTO No 15481
EXECUÇÃO FISCAL Multas por infrações - Exercício de
2003
CDA ostenta apenas “multa por infrações” sem
especificar quais seriam, enm mesmo número do auto de
infração - Oportunidade para emendar a CDA não atendida
pelo Município - Sentença reconheceu nulidade da CDA -
Cabimento - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade contra a sentença que anulou a CDA e extinguiu a execução fiscal com
fulcro no artigo 321, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, alega a exequente somente que o
endereço constante na CDA possibilita a citação. Assim, pugna pela reforma da
sentença com a consequente continuidade da execução fiscal.
É o relatório.
Cuida-se de ação executiva movida pela Municipalidade
com vistas ao recebimento de multas por infração do exercício de 2003.
De fato, a CDA é nula.
Para que seja considerado válido o título executivo, devem
ser observados os requisitos formais, contidos nos artigos 2o, §5o da Lei de Execuções
Fiscais e no artigo 202, do Código Tributário Nacional.
Outrossim, consoante a inteligência dos artigos 2o, §5o, II
e III, da Lei 6.830/80, o termo de inscrição deverá conter: o marco inicial de incidência
dos encargos legais, a origem e a natureza e o fundamento legal da dívida, sob pena de
nulidade do título executivo e consequente carência de ação.
Pela análise da CDA encartada aos presentes autos, é
possível constatar vício no que tange à ausência da origem do débito, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número do auto de infração que embasaria a cobrança. Assim, foi inobservado o que
prescreve o artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e, assim, nula a CDA.
Tampouco consta data de vencimento ou notificação do devedor, de maneira que
impossível, inclusive, analisar eventual prescrição inicial.
No mais, a emenda do título foi oportunizada à exequente,
mas esta ficou inerte, mantendo o título viciado.
Por fim, as razões de apelação da recorrente apenas
versaram sobre endereço correto para citação, o que não foi objeto da sentença.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a extinção da CDA.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.137 [Físico]
Apelação no 0544439-11.2007.8.26.0223
Apelante: Município de Guarujá
Apelado: Ademir dos Santos Silva
Comarca: Guarujá
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Nos termos do § 8o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal, é
permitida a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância.
Na hipótese, equivocou-se o Juízo ao fundamentar que a ordem
de emenda do título não foi cumprida na integralidade.
Isso porque a decisão de fls. 06 determinou a emenda da CDA
para correção do endereço do imóvel/estabelecimento gerador do débito,
porquanto o título originário indicava outro Município.
A determinação foi devidamente cumprida com a juntada do
novo título às fls. 12, que também indica o fundamento legal da multa e dos
encargos legais.
Nesse quadro, descabida a extinção do feito, devendo ser
oportunizada a substituição do título para indicação do número do auto de
infração que deu origem ao débito.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C92FD1
4
4
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F5B757
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0544439-11.2007.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.